Tribunal: TJSP
Processo: 1010798-42.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - RESCISÃO CONTRATUAL - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de realização de outras provas - Descumprimento da avença pela parte ré - Mudança do quadro societário, sem consentimento da fornecedora, queda no volume adquirido de

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - RESCISÃO CONTRATUAL - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de realização de outras provas - Descumprimento da avença pela parte ré - Mudança do quadro societário, sem consentimento da fornecedora, queda no volume adquirido de combustíveis a partir de novembro de 2016 e uso indevido da marca cedida - Invocação à culpa da distribuidora pela prática comercial abusiva - Não reconhecimento - Alegação de culpa concorrente afastada - Imposição da multa contratual à parte ré - Abusividade do valor da cláusula penal não verificada - Tutela de urgência deferida - Procedência da ação mantida - Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso da parte ré desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010798-42.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes GRANJA
VIANA AUTO POSTO EIRELI, IVANIR BAGATELLA e ANTONIO RUBENS
BAGATELLA, é apelada RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
2
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152
Apelantes: Granja Viana Auto Posto Eireli, Ivanir Bagatella e Antonio Rubens
Bagatella
Apelado: Raízen Combustíveis S.A.
Comarca: Cotia
Juiz: Seung Chul Kim
VOTO 22.948
APELAÇÃO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE
MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS -
RESCISÃO CONTRATUAL - ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NULIDADE DA
SENTENÇA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência - Desnecessidade de realização de outras
provas - Descumprimento da avença pela parte ré -
Mudança do quadro societário, sem consentimento da
fornecedora, queda no volume adquirido de combustíveis a
partir de novembro de 2016 e uso indevido da marca cedida
- Invocação à culpa da distribuidora pela prática comercial
abusiva - Não reconhecimento - Alegação de culpa
concorrente afastada - Imposição da multa contratual à
parte ré - Abusividade do valor da cláusula penal não
verificada - Tutela de urgência deferida - Procedência da
ação mantida - Majoração da verba honorária recursal de
10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso da
parte ré desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de
abstenção de uso de marca e obrigação de fazer que RAÍZEN
COMBUSTÍVEIS S/A move em face de GRANJA VIANA AUTO
POSTO EIRELI, ANTONIO RUBENS BAGATELLA e IVANIR
BAGATELLA, julgada PROCEDENTE, tornada definitiva a tutela
antecipada, para decretar a rescisão do contrato e condenar os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
3
ao pagamento da multa prevista na cláusula 11.7 do Anexo I. Os
réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação.
Apelo
dos
réus
alegando
que
requereram
expressamente a produção de provas periciais, inclusive para
comprovar a compra com exclusividade dos produtos. Aduz que teve
diminuição de suas vendas a partir de 2016, por não poder competir
de forma igualitária com sua concorrente, tendo passado por sérias
dificuldades financeiras devido a perda da clientela, com redução de
sua margem de lucro, frustração dos investimentos feitos e em
consequência levando a sua insolvência, a ponto dos sócios terem
repassado suas quotas a terceiros, em razão do resultado negativo,
e por não conseguirem cumprir o contrato entabulado entre as
partes. Invocam exigência abusiva da autora, pela anuência da
cessão de quotas e adesão do posto a outros dois contratos o de
franquia de loja de conveniência e troca de óleo e aos programas de
marketing com cobrança de taxa mensal, e investimento necessário
pelo posto de mais de R$ 300.000,00 para sua adequação, bem
como pela fixação indireta e controle da margem de lucros pela
distribuidora. Reclama o reconhecimento da exceção do contrato
não cumprido do art. 476 do Código Civil. Alega omissão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
4
sentença quanto à aplicação do princípio da boa-fé contratual e da
onerosidade excessiva, além do enfrentamento da questão sobre o
superdimensionamento da cláusula de volume atrelada a cláusula de
multa, e premissa falta quanto a liquidação da multa contratual, como
também pelo enfrentando da culpa concorrente. Requer a redução
da multa com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil. Sustenta, em
preliminar, nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa em
produzir provas, inclusive pericial e documental, com expedição de
ofício à Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis
ANP, para fornecer dados para comprovação do valor de venda da
distribuidora aos postos da região e em especial aquela indicado na
inicial.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a autora que as partes firmaram um contrato para
posto revendedor, em 24/11/2008, com vigência até 2023, onde o
posto réu se obrigou a adquirir com exclusividade a quantidade de
26.413.2000 litros de produtos combustíveis da marca da autora.
Afirma que houve diminuição violenta da aquisição dos produtos, a
partir de novembro de 2016, tendo suspeitado que o posto estava
adquirindo produtos de outra distribuidora, infringindo o contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
5
fornecimento. Imputa a culpa da ré, a qual também cedeu suas
quotas sociais a terceiro sem sua anuência, devendo a avença ser
desfeita. Requer a tutela provisória para abstenção do uso da marca,
bem como a declaração de rescisão do contrato por culpa do posto,
com a condenação dos garantidores no pagamento da multa
contratual prevista na cláusula11.7 do Anexo I, do contrato,
calculada sobre a galonagem faltante (9.333.000 litros), que
liquidada corresponde ao valor de R$ 3.353.272,60.
A tutela foi deferida.
Os réus, citados, ofertaram defesa, alegando, em suma,
que representou as marcas e cores da SHELL, com a compra com
exclusividade de seus produtos, por mais de 10 anos, com
galonagem média de 150.000 litros/mês. Aduz que a rescisão deve
ser imputada a culpa da autora, que praticou altos preços, sem
qualquer justificativa e fora do preço de mercado; abriu novo posto
de mesma marca em sua área de influência a metros de distância,
com venda de combustíveis mais barata; e, em concorrência
parasitária, impediu a venda do estabelecimento a terceiros, em
verdadeiro abuso contratual. Invocou abuso de direito e onerosidade
excessiva, bem ainda a nulidade da cláusula penal, em valor
correspondente há mais de 5 vezes o valor da empresa ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
6
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Quanto
à
nulidade
da
sentença
pelo
invocado
cerceamento de defesa, não merece vingar.
De fato, não havia necessidade de se produzir prova
pericial, oral ou documental para formação do livre convencimento do
magistrado, dentro do princípio da persuasão racional (arts. 370 e
371 do Código de Processo Civil).
Lembre-se que o juiz, como destinatário das provas,
pode indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias, estando
presentes os elementos de prova suficientes para embasamento da
sua decisão.
A questão trazida envolve descumprimento contratual
invocado por ambas as partes.
A autora invoca descumprimento da parte ré, por não
haver cumprido a cláusula de exclusividade e de aquisição mínima
de produtos, bem como por haver alienado as quotas sociais do
estabelecimento sem a anuência da distribuidora.
A parte ré, de sua vez, procura impor à autora a culpa
pelo descumprimento do contrato, ou culpa concorrente, diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
7
alegação de previsão de preços e práticas considerados abusivos,
de cláusulas contratuais abusivas, além da alegada concorrência
desleal decorrente da atuação de outro posto na região.
Pelo contrato sub judice, a parte ré se obrigou a adquirir
com exclusividade da autora, em contrapartida à utilização da marca
cedida, a galonagem estabelecida na avença relativa aos
combustíveis da marca SHELL.
Ora, nesse ponto, restou verificado que a parte ré deixou
de dar cumprimento a esse ajuste, adquirindo galonagem inferior à
constante do contrato, o que evidenciou a aquisição de combustível
de terceiro, em desrespeito à cláusula de exclusividade.
A cláusula que determina a quantidade mínima de
aquisição de produtos foi livremente estipulada entre as partes,
observando-se tratar-se de partes maiores e capazes, inclusive
quanto aos garantidores que figuraram na avença, não podendo ser
reputada nula.
Quem ingressa nesse ramo de atividade comercial deve
efetuar pesquisa para informar-se como ele funciona, inclusive suas
mazelas, a fim de equilibrar os lucros e os riscos. Logo, não se pode
invocar concorrência desleal, ou mesmo restrição comercial imposta
pela revendedora, porque o negócio jurídico é firmado de livre acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
8
e vontade das partes.
É de conhecimento nesse tipo de comércio que a maior
parte das distribuidoras trabalha com uma quantidade mínima de
venda previamente estipulada, tendo em conta a necessidade de
suprir toda a operacionalização demandada para a venda,
considerando ainda o investimento feito, a propaganda da marca, os
incentivos dados ao consumidor, fatores estes responsáveis pelo
sucesso do produto a ser vendido pelo auto posto.
Observe-se, quanto à cláusula que estabelece a cota
mínima, considerando que o contrato representa a união de
interesses mútuos, que fica nítido que a tal disposição contratual visa
assegurar o atendimento das expectativas da titular da marca,
decorrentes dos altos investimentos por ela realizados no setor,
dando equidade à relação negocial, haja vista as vantagens
recíprocas decorrentes do próprio pacto.
Este Tribunal, em hipótese semelhante, já decidiu no
sentido de que: “Não se pode considerar abusivas cláusulas de
exclusividade e aquela que determina que o posto adquira
quantidade mínima de combustível. A mera alegação de excesso de
algumas cláusulas inseridas no contrato de fornecimento de
derivados de petróleo, a pretexto de produzir desequilíbrio em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
9
decorrência de vantagens excessivas impostas a favor da
distribuidora, não é suficiente para desonerar o revendedor das
obrigações
convencionadas”
(Apelação
Cível
no
0020061-72.2006.8.26.0000, Relator Des. ANTONIO RIGOLIN, 31a
Câmara de Direito Privado, julgada em 23/11/2010).
A exclusividade estipulada, por sua vez, serve como
forma de garantir a regular venda do produto por parte da
distribuidora em proteção ao nome e padrão de qualidade de sua
marca.
Não se pode, assim, alegar, com base nos motivos
trazidos em defesa, que tal cláusula contratual é abusiva ou
potestativa, a pretexto de suposto desequilíbrio econômico financeiro
entre as partes.
Além disso, é dos autos que a parte ré alienou as quotas
sociais do posto de gasolina a terceiros, o que, de fato, viola o teor
da cláusula 2.2 do Anexo I, do contrato firmado entre as partes, já
que não contou com a anuência da distribuidora.
Essa cláusula, de igual forma, não pode ser reputada
abusiva ou nula, porque foi livremente estipulada entre as partes.
Aliás, não se pode dizer que houve omissão da sentença
quanto à tese trazida em defesa, mormente porque as justificativas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
10
apresentadas quanto às práticas da distribuidora não servem para
isentar a parte ré de dar cumprimento a sua parte na avença.
Nem se invoque a teoria da exceção do contrato não
cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, visto que não pode o
posto exigir o cumprimento do contrato por parte da autora, já que
também descumpriu suas obrigações ajustadas livremente.
Não é caso, ademais, de reconhecimento de culpa
recíproca ou concorrente, porque a violação contratual determinante
da ruptura da avença partiu do posto, e não da distribuidora, como
restou reconhecido.
Se as condições impostas pela distribuidora indicavam
onerosidade excessiva ou comprometimento da própria atividade do
auto posto, pela imposição unilateral de condições consideradas
abusivas ou desleais, deveria a parte buscar a sua revisão, o que
não consta haver sido requerida perante a distribuidora.
A situação exposta em defesa, quanto à abertura de
posto de gasolina de mesma marca próximo ao posto réu, de igual
maneira, não serve para dar guarida a tese de que a autora é
culpada pelo descumprimento da avença, haja vista que os preços
finais a serem praticados são estipulados pelo próprio posto de
combustíveis, e ainda pelo fato de que não restou demonstrada a tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
11
proximidade aventada pela parte ré.
Portanto, há de prevalecer o pacta sunt servanda,
mesmo porque o auto posto réu, durante a vigência do contrato, se
beneficiou da utilização da bandeira contratada e da marca
representativa dos produtos que comercializou, o que evidentemente
serviu de suporte as suas vendas e para formar clientela, o que deve
ser sopesado.
Desse modo, caracterizado o inadimplemento da parte
ré, é cabível a imposição da multa contratual.
No que diz respeito ao valor da multa penal, é de se
verificar que foi estipulada na cláusula11.7 do Anexo I, do contrato,
em “8% (oito por cento) do preço unitário dos Produtos Combustíveis
Específicos no último faturamento de tais produtos ao Revendedor,
multiplicando-se o resultado pelo número de meses faltantes para
conclusão do prazo contratual” (fl. 58).
Ao contrário do sustentado no apelo, a multa contratada
não é abusiva, ou potestativa, visto que ajustada de acordo com a
galonagem que deixou de ser adquirida e com o número de meses
faltantes para a conclusão do prazo contratual, considerados os
preços praticados entre as partes, e não sobre o contrato
integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010798-42.2017.8.26.0152 -Voto no 22.948
12
Consequentemente, fica mantida a improcedência da
ação.
Em razão do trabalho recursal crescido, majora-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
Posto isso, rejeitada a preliminar de nulidade da
sentença, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator